Tribunal: TCU
Processo: 006.666/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3457/2022-TCU-Primeira Câmara Considerando que se trata de representação formulada pelo Subprocurador-Geral do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (MPTCU), Lucas Rocha Furtado, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na realização de diversos empenhos efetuados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) para a construção de cerca de 2 mil novas escolas, em diversos municípios, sem correspondente previsão orçamentária; Considerando que diligência realizada ao FNDE demonstrou que o assunto objeto dos presentes autos está sendo tratado no âmbito do TC Processo 005.260/2022-1 , representação acerca de possíveis irregularidades nos repasses de recursos federais a municípios em que a priorização da liberação de verba não estaria atendendo a critérios técnicos preestabelecidos; Considerando que no referido processo está sendo realizada inspeção em que uma das questões é a celebração de termos de compromisso definitivos ou com cláusula suspensiva sem garantia de disponibilidade orçamentária e financeira suficientes para concluir todos os compromissos assumidos; Considerando a relação direta entre os termos de compromisso firmados e os empenhos irrisórios que estão sendo autorizados, além de possível influência política na gestão desses recursos; Considerando a existência do periculum in mora reverso, consistente no risco de a suspensão dos empenhos para construção de novas escolas, de forma generalizada, prejudicar obras e serviços destinados à parcela mais desfavorecida da sociedade, uma vez que ainda não é possível vincular os empenhos emitidos pelo FNDE e o MEC com termos de compromisso com possíveis irregularidades; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II e 43, inciso I, da Lei 8.443/92; c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a", 235 e 237, do Regimento Interno do TCU, e no art. 103, §1o, da Resolução-TCU 259/2014, em conhecer da representação; indeferir o pedido de medida cautelar; considerar a análise de mérito nos presentes autos prejudicada; dar ciência desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao representante; e, apensar, definitivamente, este processo ao TC Processo 005.260/2022-1 , de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 006.666/2022-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 007.299/2022-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.2. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação; Ministério da Educação. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.